Tribunal: CARF
Processo: 13209.720326/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13209.720326/2015-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.994 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
JORGE MIGUEL CECIM COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÕES. DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
O valor pago a título de Pensão Alimentícia, somente pode ser dedutível para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda quando devidamente
comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, afastando a glosa de pensão alimentícia no valor de R$ 16.210,00.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 4/8, em 13/10/2015, referente ao exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13209.720326/2015-57
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.994 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13209.720326/2015-57

2014, ano-calendário de 2013, que lhe exige o recolhimento de imposto no valor de R$
4.719,28.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2014, ano-calendário de 2013, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2014, ano-calendário 2013. Valor: R$
17.823,22. Motivo da glosa: Glosado o valor de R$ 17.823,22 por falta de apresentação
da sentença da obrigatoriedade do pagamento da pensão à Karina Pinheiro da Silva.
Os enquadramentos legais encontram-se na referida notificação.
Conforme documento de fls 22, o contribuinte foi cientificado do lançamento em
28/10/2015.
Em 12/11/2015, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 3), na qual
alega, em síntese:
- O valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família,
em decorrência de decisão judicial,de acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/12/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 03/01/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial; e
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Nos termos art. 8o, inciso II, alínea f, da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, poderá
ser deduzida da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário a importância
paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando
em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.994 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13209.720326/2015-57

Os documentos de fls. 10/21 comprovam transferências no valor de R$ 16.210,00,
mas a decisão judicial acostada aos autos não contém o valor da pensão pactuada
entre as partes. Conforme consta do termo de audiência, houve acordo entre as
partes para pagamento de pensão, mas não foram anexados aos autos a cópia do
acordo ou outro documento da ação judicial no qual constem valores e demais
detalhes da pensão alimentícia.
Nesse contexto, deve ser mantida a glosa do valor deduzido.
Ao recurso voluntário, foram anexados documentos referentes ao processo
judicial que comprovam o dever de pagamento da pensão. Assim, considerando que foi
comprovado o pagamento de pensão alimentícia de R$16.210,00, a glosa desse valor deve ser
cancelada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento, afastando a glosa de pensão alimentícia de R$16.210,00.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 68
DF CARF MF
Original